Tribunal: STF
Processo: ARE 1489771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE VIDA E SAÚDE (INSALUBRIDADE) E ADICIONAL NOTURNO. AUXILIAR DE ENFERMAGEM. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE IPUBI. SENTENÇA A QUO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL CONDENANDO O MUNICIPIO A PAGAR À PARTE AUTORA O ACRÉSCIMO DE ADICONAL NOTURNO, ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO QUE O ENSEJOU. APELAÇÃO DO ENTE PÚBLICO ALEGANDO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO LABOR NOTURNO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADICIONAL NOTURNO. REGULAMENTAÇÃO NO ÂMBITO MUNICIPAL. APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA QUESTIONANDO O INDEFERIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA REGULAMENTADORA DO ADICIONAL. INOVAÇÃO QUANTO ÀS RAZÕES DE FATO E PEDIDO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS DE APELAÇÃO DESPROVIDOS. CORREÇÃO DE OFÍCIO DOS PARÂMETROS DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO. 1. A Constituição Federal, em seu art. 7°, XXIII, assegura o direito ao adicional de insalubridade "na forma da lei". 2. Não tendo a regra constitucional eficácia plena, a percepção do adicional de insalubridade pelo servidor público só é possível quando existir norma regulamentadora específica no âmbito do serviço público municipal. 3. A Lei Municipal n° 652/2006 prevê a concessão de risco de vida e saúde no seu art. 140, inciso IV e, em seu art. 145 determina que tal gratificação será devida quando o funcionário exercer atividade em locais ou circunstâncias que, comprovadamente, tragam riscos de vida e saúde, de acordo com a legislação especifica reguladora da matéria, e que deverá ser regulamentada por lei municipal. 4. Quanto à alegação da parte autora de que, a partir de maio de 2014, vinha recebendo o adicional de insalubridade, no percentual de 15% (quinze por cento), e que, em dezembro de 2017, o Município apelado suspendeu o pagamento da referida verba, tenho que se trata de inovação recursal, porquanto, tais fatos apenas foram suscitados em sede de apelo. 5. Inclusive, a parte autora, também inova em seu pedido, pois, na inicial, requer o pagamento da gratificação de risco de vida e saúde e, na apelação, pleiteia a manutenção da referida vantagem, com respaldo em fatos totalmente distintos daqueles apresentados na inicial. 6. Quanto ao adicional noturno, disciplinado no art. 7°, inciso IX, da CF/88, este é extensível aos servidores públicos, desde que haja regulamentação específica no âmbito municipal criando o respectivo adicional, prevendo os seus critérios e o percentual incidente sobre o valor da hora trabalhada. 7. No Município de Ipubi, o direito ao referido adicional encontra-se devidamente regulamentado no art. 140, inciso XI, c/c art. 152, §2°, da Lei Municipal n° 652/2006 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ipubi, pelo que deve ser assegurado o aludido adicional à autora. 8. A tese de ausência de comprovação do horário de trabalho pela parte autora só foi suscitada em sede de apelo, de forma que descabe tal argumentação em sede de apelação, por se tratar de inovação recursal. 9. Deve ser mantida a sucumbência reciproca, tal como fixado na sentença recorrida, eis que cada litigante restou, em parte, vencedor e vencido. 10. Sobre o valor da condenação, incidem juros moratórios, a partir da citação, no percentual estabelecido para remuneração da caderneta de poupança, conforme Súmula n. 150/TJPE, e correção monetária, pelo índice IPCA-E, a partir da data em que a prestação deveria ter sido paga, em conformidade com a Súmula n° 154/TJPE e as teses fixadas no Recurso Especial Repetitivo n° 1495146/MG. 11. Recursos de apelação desprovidos. 12. Correção, de ofício, dos critérios de atualização da condenação.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário exigiria a análise da legislação infraconstitucional, providência inviável nesta sede processual. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/09/2018).  



    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/2016; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 24/10/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente